Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711691-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Miguel Eterno de Oliveira Maria Madalena da Costa Oliveira Vanessa Maria de Oliveira Cláudia Maria de Oliveira João Vicente de Oliveira Kelle Cristina de Oliveira Maria Madalena de Oliveira Letícia Armelina da Silva Oliveira Elizangela Antonina da Silva Oliveira Guilherme Aparecido de Oliveira Júnior Ademilde Xavier de Oliveira Marcelo Cézar de Carvalho Oliveira Juliano Carvalho de Oliveira Fabiana Ângela Carvalho de Oliveira Fernanda Carvalho de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 49249564). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator